Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727570-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Companhia Brasileira de Distribuição - CBD contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF, nos autos da ação de execução de título extrajudiciais no. 0733045-13.2022.8.07.0001. Eis o teor da decisão ora revista: O exequente opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 228078484. Aduziu que suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, contradiz a possibilidade de realização de outras diligências por parte da embargante. Alega que "caso reste infrutífera a diligência, seria o caso de suspensão por 1 ano a partir do momento do retorno infrutífero da diligência, nos termos artigo 921, inciso III, §1o do CPC, ficando suspensa a prescrição nesse período, e não de arquivamento dos autos nesse momento." Sucintamente relatados, decido. Estão ausentes os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Em arremate, a decisão embargada está em perfeita sintonia com o artigo 921, § 4o, do CPC determina que: "O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Grifo meu. Assim, tendo em vista que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 12/12/2023, (ID 181562423 - SISBAJUD e RENAJUD), a suspensão do processo é medida que se impõe. Ademais, a suspensão do processo não impede que, caso o credor indique bens passíveis de penhora, seja retomado o curso do processo. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, a execução permanece suspensa, nos termos da decisão de ID 228078484. Retifico a data de suspensão do feito, uma vez que a decisão de ID 228078484 considerou a execução suspensa até o dia 19/02/2025. Todavia, a data correta para o fim do prazo da suspensão deste feito é 12/12/2024, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Publique-se. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (ID 228078484), complementada pela de ID 238987512, determinou indevidamente o arquivamento da execução com base em suposta suspensão automática por um ano, a partir de 12/12/2023 (ID 181562423), sem que houvesse decisão formal nesse sentido; (b) após a juntada das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD (ID 181562423), a agravante permaneceu ativa no processo, requerendo novas diligências em 18/12/2023 (ID 182352731), como: inclusão no SERASAJUD, ofícios a operadoras de cartão, INFOSEG, SIEL, CNIB e pesquisa SNIPER; (c) o juízo indeferiu parte dos pedidos (ID 189215176), mas deferiu a pesquisa SNIPER e os ofícios às operadoras, mantendo o processo em trâmite, sem remessa ao arquivo; (d) a agravante ainda requereu penhora de bens na residência dos executados (ID 219640283), pesquisa INFOJUD e mandado de constatação na sede da empresa (ID 209116719), demonstrando diligência contínua; (e) a decisão agravada antecipou indevidamente o início da prescrição intercorrente (13/12/2024), sem suspensão formal do processo, contrariando o art. 921, §1o, do CPC; (f) a suspensão automática viola os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da duração razoável do processo, além de gerar insegurança jurídica; (g) há precedentes do TJDFT (Acórdãos 1701389 e 1984880) que vedam o reconhecimento da prescrição intercorrente sem suspensão formal e sem esgotamento das diligências. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento automático e o início da prescrição intercorrente, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que eventual suspensão da execução ocorra apenas mediante decisão expressa e prévia intimação da exequente, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Preparo recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso II). O art. 5o da Lei n.o 11.419/2006 estabelece que as intimações processuais serão feitas por meio eletrônico às empresas e às entidades públicas e privadas cadastradas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Somado a isso, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou no âmbito deste Tribunal de Justiça o cadastramento obrigatório das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações eletrônicas, e estabeleceu em seu art. 5o que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Assim, a intimação por meio eletrônico via sistema PJe prevalece sobre a intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para fins de contagem da tempestividade dos recursos, desde que a parte esteja devidamente cadastrada no sistema PJe como parceiro para expedição eletrônica. Isso porque, conforme o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, e a intimação eletrônica é considerada pessoal, iniciando o prazo para prática do ato processual independentemente da publicação posterior no DJe. No caso concreto, consta a intimação eletrônica da decisão, ora impugnada, em 12.6.2025, às 21:28:28, pelo causídico, Dr. Danilo Gallardo Correia, de forma que o prazo processual de quinze dias úteis se encerrou no dia 7 de julho de 2025; no entanto, o recurso foi protocolado apenas no dia 8 de julho de 2025. A publicação da decisão também ocorreu no DJEN, em 14.6.2025 (id 239535373). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e art. 270 do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico prevalecem sobre outras formas de comunicação, sendo irrelevante a posterior publicação no DJE. 5. O prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica, desde que esta seja registrada no sistema processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1330052/RJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, EAREsp 1663952/RJ). 6. No caso, a agravante foi intimada eletronicamente em 05/11/2024, encerrando-se o prazo recursal em 28/11/2024. O protocolo do agravo de instrumento em 03/12/2024 configura manifesta intempestividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente à ciência eletrônica. 2. A intempestividade do recurso é aferida objetivamente e configura requisito extrínseco intransponível de admissibilidade. [...] (Acórdão 1977406, 0751592-36.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO ÓRGÃO OFICIAL, POIS OCORREU PRIMEIRO. ART. 60, PROVIMENTO No12/2017 TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Em princípio, a intimação via sistema eletrônico dispensa a publicação por meio do Diário de Justiça, sendo as intimações feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o e 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 O art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, por sua vez, estatui que ‘a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.’ 2. A hipótese dos autos retrata a duplicidade de intimação, via Sistema Eletrônico e publicação por Diário de Justiça eletrônico. Nessa toada, considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT. Precedentes. 3. O art. 60, do Provimento no 12/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, anuncia que ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1424148, 07023774220218070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) Por conseguinte, em razão da duplicidade de intimações, prevalece a intimação pessoal por meio eletrônico. Portanto, uma vez consumada a primeira intimação é de se reconhecer a intempestividade do recurso. Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator